Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-64.2017.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0703393-64.2017.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EURIPEDES FERNANDES DE OLIVEIRA, SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A APELADO: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A, EURIPEDES FERNANDES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante, EURÍPEDES FERNANDES DE OLIVEIRA, para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC. Transcorrido o lapso temporal, com ou sem manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 16:00:05. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador